Tribunal: STF
Processo: ARE 1365530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Ângelo Gonçalves Peter com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 12), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado (peça 10):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA – INATIVIDADE EM CARGO EFETIVO – JORNADA DE TRABALHO IGUAL OU INFERIOR A 24 HORAS – OPÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 21.710/15 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO.



    - O recolhimento do preparo é ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, o que impõe o indeferimento da gratuidade de justiça. 



    - Nos termos do artigo 23, §§ 3º e 4º, da Lei 21.710/2015, é assegurado ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola, que tenha adquirido o direito ao apostilamento antes da vigência da Lei n. 14.683/03 e passado para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, o direito de optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de cinquenta por cento da remuneração do cargo de provimento em comissão.



    - Foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.17.00342-5/004, a inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, ante a violação ao artigo 36, § 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, notadamente aos princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro, que regem a questão.



    - Concedida a aposentadoria do demandante já na vigência do disposto no artigo 40, § 2º, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reproduzido no artigo 36, § 2º, da Constituição Mineira, e amparada a pretensão autoral no permissivo legal supracitado, o qual foi declarado inconstitucional por este egrégio Sodalício, imperiosa se mostra a improcedência do pleito exordial.



    - Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o pedido da Recorrida consiste na condenação do Recorrente ao reconhecimento e pagamento do direito da Autora em receber sua remuneração, conforme a opção remuneratória prevista no art. 23, § 4º da lei 21.710/15.



    [...]



    Logo, não se mostra compatível com a ordem constitucional, afrontando diretamente o direito de acesso a justiça a negativa do direito à gratuidade de justiça à Embargante e que também esvazia por completo a norma processual, ao deixar, sob pretexto de uma impossibilidade de retroatividade do benefício, hipótese inclusive ausente na norma processual, um jurisdicionado arcar com despesas totalmente incompatíveis com sua condição financeira.



    Tal situação abandona o cidadão, titular de direitos e cria situação de completa desproporcionalidade e dessa razoabilidade na aplicação da norma processual, restando pré-questionado a ofensa ao art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.



    O critério dos honorários aplicados pela decisão, com a devida vênia, não respeitou o estabelecido pelo CPC, na medida em que não há proveito econômico na presente ação o que autoriza o magistrado a utilizar-se de critérios equitativos para arbitramento dos honorários.



    Inicialmente a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho (peça 19), por meio do qual determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido por esta Suprema Corte nos Temas n. 188/RG e 1.152/RG.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Primeira-Vice Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto às matérias alcançadas pelos Temas n. 188/RG e 1.152/RG, e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema, no que se refere à matéria concernente aos parâmetros para a condenação em honorários de sucumbência (peça 22).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, preliminarmente, que o apelo extremo, no tocante ao mérito, sequer merecia conhecimento, eis que a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial do Plenário desta Corte.



    E mais: o autor não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Entretanto, forte no ato judicial constante da peça 22 destes autos, passo à análise da matéria remanescente do apelo extremo interposto (parâmetros para a condenação em honorários de sucumbência).



    E, ao fazê-lo, observo que o tema concernente à suposta transgressão ao art. 5º, LXXIV da Constituição não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte agravante. 



    Chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, no ponto, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado qualificar-se-ia como reflexa. 



    Ilustra esse entendimento o ARE 1.137.000 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual extraio a ementa (meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. [...]



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise a irresignação, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator